Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-58.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE
E N D E R E Ç O S
E L E T R Ô N I C O S .
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
MULTA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por
candidata condenada ao pagamento de
multa pela veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem prévia
comunicação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral. A recorrente alega que a
falha seria de responsabilidade do partido
político e que não teve conhecimento prévio
da irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a candidata é responsável pela
falha na comunicação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral; (ii) analisar a
Num. 44071485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

proporcionalidade da multa aplicada,
considerando a posterior regularização dos
dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A candidata é responsável pela
comunicação dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral, ainda
que o registro inicial seja realizado pelo
partido, conforme o art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 e jurisprudência do TSE.

4 - A posterior regularização do endereço
eletrônico não afasta a aplicação da multa,
pois a propaganda foi veiculada
irregularmente antes da correção, atraindo
a sanção do § 5º do art. 57-B da Lei das
Eleições.

5 - A multa foi aplicada no valor mínimo de
R$ 5.000,00, sendo proporcional à infração
cometida, conforme precedentes do TSE.

6 - Não há indícios suficientes nos autos
que justifiquem o encaminhamento do caso
ao Ministério Público para investigação de
suposta fraude no Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A responsabilidade pela comunicação
dos endereços eletrônicos utilizados em
propaganda eleitoral é do candidato, ainda
que o registro inicial seja realizado pelo
partido.

2 - A regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a multa imposta pela
veiculação prévia de propaganda irregular.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 1º e § 5º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, I e
§ 1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Num. 44071485 - Pá

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600445-58.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600445-
58.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Social Democrático
(PSD) - Executiva Municipal de Antonina- PR - Órgão Provisório, e reconheceu a propaganda
eleitoral irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral
e condenou o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Social Democrático (PSD) -
Executiva Municipal de Antonina- PR - Órgão Provisório em face de Georginia Dias Mendes.
Aduziu, em síntese, que o representado vem realizando postagens com conteúdo eleitoral na
internet para se autopromover sem observar o disposto no artigo 57-B, I e § 1º, da Lei das Eleições.
Verificou-se que em seu registro de candidatura, nenhuma rede social foi informada, entretanto, o
Representado se autopromove em sua rede social do Facebook e do Instagram).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GEORGINIA DIAS MENDES (RECORRENTE)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071485
25/09/2024
13:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.416

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600445-58.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GEORGINIA DIAS MENDES
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE
E N D E R E Ç O S
E L E T R Ô N I C O S .
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
MULTA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por
candidata condenada ao pagamento de
multa pela veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem prévia
comunicação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral. A recorrente alega que a
falha seria de responsabilidade do partido
político e que não teve conhecimento prévio
da irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a candidata é responsável pela
falha na comunicação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral; (ii) analisar a
Num. 44071485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

proporcionalidade da multa aplicada,
considerando a posterior regularização dos
dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A candidata é responsável pela
comunicação dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral, ainda
que o registro inicial seja realizado pelo
partido, conforme o art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 e jurisprudência do TSE.

4 - A posterior regularização do endereço
eletrônico não afasta a aplicação da multa,
pois a propaganda foi veiculada
irregularmente antes da correção, atraindo
a sanção do § 5º do art. 57-B da Lei das
Eleições.

5 - A multa foi aplicada no valor mínimo de
R$ 5.000,00, sendo proporcional à infração
cometida, conforme precedentes do TSE.

6 - Não há indícios suficientes nos autos
que justifiquem o encaminhamento do caso
ao Ministério Público para investigação de
suposta fraude no Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A responsabilidade pela comunicação
dos endereços eletrônicos utilizados em
propaganda eleitoral é do candidato, ainda
que o registro inicial seja realizado pelo
partido.

2 - A regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a multa imposta pela
veiculação prévia de propaganda irregular.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 1º e § 5º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, I e
§ 1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Num. 44071485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060103310, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE, 22.06.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação PARTIDO
SOCIAL DEMICRÁTICO (PSD)- EXECUTIVA MUNICIPAL DE ANTONINA- PR –
ORGÃO PROVISÓRIO em face de GEORGINIA DIAS MENDES, por suposta
propaganda irregular em endereços eletrônicos não informados.

O juízo da 006ª Zona Eleitoral de Antonina julgou procedente a representação
e condenou a representada em multa de R$ 5.000,00.

A representada recorreu aduzindo, em síntese, a ilegitimidade passiva,
ausência de prévio conhecimento e cumprimento da exigência legal no registro de
candidatura.

Contrarrazões pelos representantes sustentando a violação ao princípio da
dialeticidade, manutenção da sentença, responsabilidade pessoal do candidato e suspeita
de fraude.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
Num. 44071485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

sentença foi proferida em 06/09/2024 e as razões foram protocoladas em 07/09/2024 (id.
43998906).

Intimado em 09/09/2024, as contrarrazões foram apresentadas em
10/09/2024, tempestivamente.

O recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a
recorrente teria se limitado a repetir os argumentos já utilizados na peça defensiva, sem
apresentar um ataque específico aos fundamentos da sentença de primeiro grau.

Esse princípio estabelece que a parte recorrente, ao interpor um recurso,
deve obrigatoriamente atacar os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma
clara e precisa os motivos pelos quais busca a sua reforma ou anulação.

O art. 1.010, incisos II e III, do CPC, trata expressamente acerca da
necessidade de que as razões recursais contenham a exposição dos fatos e o direito
aplicável, assim como as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade.

Nelson Nery Júnior menciona que o princípio da dialeticidade exige que a
parte recorrente, ao interpor o recurso, faça uma exposição adequada e dialógica sobre
os motivos de sua inconformidade com a decisão atacada.

De acordo com ele: “A formulação do recurso não deve apenas manifestar a
insatisfação com a decisão, mas também indicar os fundamentos de fato e de direito
pelos quais se requer o novo julgamento da questão” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY,
Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016).

Ao analisar o recurso interposto por Georginia Dias Mendes, verifica-se que
ela apresentou uma argumentação adequada e pertinente, impugnando diretamente os
pontos centrais da decisão de primeiro grau, o que caracteriza a observância ao princípio
da dialeticidade. A recorrente atacou, de forma específica, os fundamentos que
embasaram a sentença condenatória, abordando tanto questões processuais quanto de
mérito.

A recorrente argumentou que a responsabilidade pela falha na comunicação
dos endereços eletrônicos deveria ser atribuída ao partido político e não à candidata.
Esse ponto foi abordado de forma clara na sentença, que afirmou que “seria dever do
candidato manter sua inscrição regular independente se é o partido que a subscreveu”. A
recorrente impugnou diretamente essa conclusão, sustentando que a responsabilidade
pela comunicação dos dados no sistema CANDEX é do partido, o que configura um
ataque específico a um dos fundamentos da sentença.

A sentença reconheceu que a comunicação dos endereços eletrônicos só
ocorreu após o ajuizamento da ação e que a propaganda eleitoral foi divulgada antes da
regularização. No recurso, a recorrente sustenta que não teve prévio conhecimento da
falha e que a sanção só poderia ser aplicada mediante a comprovação desse prévio
conhecimento, conforme o § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/1997, argumento que se
insurge diretamente contra o fundamento da sentença.

Num. 44071485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

A recorrente também impugnou a afirmação da sentença de que a simples
regularização posterior dos endereços eletrônicos não seria suficiente para afastar a
aplicação da multa, argumentando que, uma vez que a irregularidade foi sanada e as
postagens foram removidas, não haveria motivo para manter a condenação.

Afasta-se, portanto, a alegação de violação do princípio da dialeticidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar:

A recorrente argumenta que a responsabilidade pela falha na comunicação
dos endereços eletrônicos não deve ser atribuída a ela, mas ao partido político, que teria
cometido o erro no sistema CANDEX. Ela sustenta que, sendo o partido responsável pelo
registro, a recorrente seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da representação.

A parte recorrida, no entanto, sustenta que, após o registro da candidatura,
cabe ao candidato manter regularidade nas comunicações à Justiça Eleitoral. Defende
que, independentemente do papel do partido, a recorrente deveria ter garantido a correta
inserção dos dados e que a responsabilidade é do candidato, conforme entendimento já
consolidado na jurisprudência eleitoral.

A Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), em seu artigo 57-B, § 1º, e a
Resolução TSE nº 23.610/2019, no art. 28, I e § 1º, estabelecem que os endereços
eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet devem ser
comunicados previamente à Justiça Eleitoral. Embora o registro inicial no CANDEX seja
feito pelo partido, a responsabilidade final pelo conteúdo e pela comunicação das
informações durante a campanha eleitoral é do candidato.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA.
MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS
NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.1. Nos termos
do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os
endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. Na espécie,
descumprido o § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, porquanto ausente a
comunicação à Justiça Eleitoral das suas próprias páginas nas redes sociais
Instagram/Facebook, razão pela qual a ora agravante foi condenada ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
§ 5º do supracitado artigo.3. O aresto regional está em harmonia com o
Num. 44071485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

entendimento firmado nesta Corte Superior, no julgamento do REspe nº
0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a
impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de registro de
candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base
em alegada ausência de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a
finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar
maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito
virtual".4. No agravo regimental, limitou-se a sustentar que a decisão diverge
de pronunciamentos monocráticos proferidos em processos semelhantes em
trâmite nesta Corte no sentido de dar provimento ao agravo para oportuna
análise do recurso especial pelo colegiado, circunstância que atrai a Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta".5. Agravo regimental desprovido.Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060103310, Acórdão,
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
22/06/2021.

No caso concreto, a partir dos elementos acostados à inicial, evidencia-se
que a candidata não possuía endereços eletrônicos cadastrados no sistema. Portanto,
considerando a responsabilidade a ela imposta pela norma e reforçada pela
jurisprudência, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Mérito

A recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral em sítio não informado à justiça eleitoral.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
No caso em comento, não houve informações de endereços eletrônicos da
c a n d i d a t a
n o
D R A P ,
n o
R R C
o u
n o
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ até a data do ajuizamento desta
representação.
Observo, ademais, que o perfil da rede social é administrado pela
representada e que vinha veiculando a sua propaganda eleitoral, mas que
não foi comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral, comunicação que
somente foi realizada após a intimação da representada acerca da decisão
liminar, em 30/08/2024, conforme certidão anexa à contestação.
É de se ressaltar que o TRE/PR já entendeu pela ilegalidade da veiculação
de propaganda eleitoral pelos candidatos, partidos e coligações por meio de
endereços eletrônicos não informados com antecedência à Justiça Eleitoral.
Quanto ao tema, o seguinte julgado:
[...]
Veja que, ainda que a candidata possa informar o endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral após o pedido de registro da candidatura, até que ela faça a
informação, não pode veicular propaganda eleitoral por meio dela na internet.
Num. 44071485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

É certo que a representada promoveu a comunicação dos endereços
eletrônicos após o ajuizamento da ação. A questão é que o artigo 57-B, § 5º,
da Lei das Eleições, estabelece que para a violação do dispositivo, ou seja,
do artigo 57-B, seus incisos e seus parágrafos, há a cominação de multa.
O argumento da representada de que a multa somente teria lugar na hipótese
de impulsionamento irregular de conteúdo não encontra abrigo no texto da lei.
A regularização, no entanto, não é capaz de isentar a aplicação da multa do
artigo 57-B, § 5º, da Lei das Eleições, pois a propaganda eleitoral foi
efetivamente divulgada de forma ilegal.
Quanto ao tema, aliás, acórdão do TRE/SP:
[...]
Quanto à alegada falha do partido ao subscrever a rede social da candidata,
por ser uma irregularidade formal, seria dever do candidato manter sua
inscrição regular independente se é o partido que a subscreveu, tanto que
assim o fez depois da decisão liminar.
Não há nos autos informação quanto à reincidência da representada ou,
ainda, de suas condições financeiras.
Arbitro a multa, assim, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo PARTIDO SOCIAL
DEMICRÁTICO (PSD)- EXECUTIVA MUNICIPAL DE ANTONINA- PR –
ORGÃO PROVISÓRIO, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular em
endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral
e condenar a representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
(...)"

Contra tal decisão, a recorrente alega que não teve prévio conhecimento da
falha na comunicação e que, conforme o § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/1997, a
aplicação da multa só seria válida se fosse comprovado que ela sabia da omissão, o que
não foi demonstrado.

Adicionalmente, a recorrente sustenta que, ao regularizar a situação após a
liminar, comunicando os endereços eletrônicos e removendo as postagens de cunho
eleitoral, a aplicação da multa de R$ 5.000,00 tornou-se desproporcional, defendendo que
ela deveria ser revista ou afastada.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que a responsabilidade
pela comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é pessoal do candidato,
independentemente de o partido ter realizado o registro inicial. Argumenta que, após o
registro, cabe à candidata garantir a regularidade das informações, inclusive dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral. A recorrida ressalta que a
recorrente não pode transferir a culpa para o partido, uma vez que era sua obrigação
assegurar a conformidade com as normas eleitorais. Além disso, destaca que a
regularização posterior das informações não afasta a multa, pois a propaganda irregular
já havia sido veiculada.

A parte recorrida também refuta o argumento de que a multa seria
desproporcional, afirmando que a sanção foi aplicada de acordo com o § 5º do artigo 57-B
da Lei nº 9.504/1997, que prevê multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 para casos de
Num. 44071485 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

irregularidades na propaganda eleitoral. A multa foi aplicada no valor mínimo, o que
demonstra que a decisão foi proporcional à gravidade da infração.

Por fim, a recorrida levanta a suspeita de fraude no Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC), argumentando que os endereços eletrônicos podem ter sido
incluídos posteriormente de maneira fraudulenta e solicitando que o caso seja
encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para investigação.

Pois bem, restou incontroverso que, na data da propositura da representação,
havia propaganda eleitoral veiculada na página pessoal da recorrente, embora ausente
seu registro perante a justiça eleitoral, o que se verificou por acesso ao divulgacand.

O argumento da recorrente no sentido de que não tinha prévio conhecimento
da falha de comunicação não subsiste. Com efeito, conforme expresso no tópico das
preliminares, é do candidato, em concorrência com os partidos políticos, a
responsabilidade por comunicar e se certificar das comunicações à justiça eleitoral.

Ademais, tratando-se de página pessoal da candidata em plataforma de rede
social, presume-se que apenas ela tinha acesso para inclusão de conteúdos e, dessa
forma, a ela caberia assegurar-se da regularidade de suas propagandas, inclusive com
relação ao registro de endereços eletrônicos perante a Justiça Eleitoral.

Nesse contexto, a irregularidade, que é de verificação objetiva, resta
configurada, uma vez que a candidata veiculou propaganda em sua página pessoal sem o
registro do endereço eletrônico, sendo de rigor a imposição de multa, nos termos do art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Eventual direito de regresso da candidata em relação à desídia ou
incompetência do órgão partidário no momento de submeter informações à Justiça
Eleitoral deverá ser buscada pela via judicial e no foro próprios, e não no bojo da presente
representação.

Da mesma forma, não há como se acolher o argumento no sentido de que a
posterior regularização seria motivo suficiente para afastar ou reduzir o valor da multa.

Com efeito, a regularização dos registros de endereços eletrônicos somente
gera efeitos para as propagandas que forem veiculadas daquele momento em diante, não
sendo suficiente para afastar a sanção por ato pretérito.

Nesse sentido

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
Num. 44071485 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da
Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição
da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a
transparência nas informações desde o início do processo eleitoral
(apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos,
partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5.
Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na
origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a
quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o
conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a
sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-
18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de
29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.
[Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Min. Raul Araujo Filho, DJE - 15/12/2023].

Outrossim, a multa aplicada em primeiro grau foi no mínimo estabelecido em
lei, de modo que não há espaço para se acolher o argumento da recorrente no sentido de
redução da multa de R$ 5.000,00.

Por fim, o recorrido alega que pode ter ocorrido fraude no Requerimento de
Registro de Candidatura da recorrente, porquanto os endereços eletrônicos teriam sido
inseridos após o ajuizamento da demanda, com a intenção de produzir prova que a
isentasse da responsabilidade e pugna pela remessa ao Ministério Público para fins de
investigação.

Ocorre que os elementos constantes dos autos não são suficientes sequer
para dar indícios da perpetração de ilícito criminal. De fato, é responsabilidade dos
partidos a manutenção de uma via do RRC assinada pelos candidatos, nos termos do art.
20, § 1º, da Resolução TSE nº 23.609/19; entretanto, o julgamento da representação deve
ter como base as informações oficiais protocolizadas perante a Justiça Eleitoral.

Assim sendo, não é o simples fato de haver duas cópias diferentes do RRC,
Num. 44071485 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

uma assinada em com os endereços eletrônicos e outra sem essas informações, que
poderá dar ensejo à determinação de instauração de investigação criminal por esta justiça
especializada.

Querendo, pode o interessado apresentar notícia crime, assumindo os ônus
de eventual movimentação temerária do aparato da Justiça.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600445-58.2024.6.16.0006 -
Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
GEORGINIA DIAS MENDES - Advogado do(a) RECORRENTE: NAPOLEAO LUIZ PELUSO
JUNIOR - PR64897- RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44071485 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071485 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513343011000000043023599
Número do documento: 24092513343011000000043023599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:26:39